Tribunal: TJDFT
Processo: 0712745-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0712745-04.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MULTICLINICA CLINICA MEDICA E DIAGNOSE LTDA - EPP, HELGA NASCIMENTO ANDRADE, JEAN PONCIANO DO NASCIMENTO DIAS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Multiclínica Clínica Médica e Diagnose Ltda – Epp e Outros contra decisão proferida em cumprimento de sentença, ratificada ao ID 59121403 por ocasião da apreciação dos aclaratórios, vazada nos seguintes termos: Objetiva o exequente que seja oficiado à SUSEP a fim de que sejam identificados seguros e outros valores de controle da referida instituição que seriam auferidos pelos executados. À falta de outros bens passíveis de expropriação, defiro o pedido antecedente e confiro a esta decisão força de ofício/mandado para, independentemente de quaisquer outras formalidades, determinar à Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, que informem a este Juízo, no prazo de 15 dias úteis, a eventual existência de plano de previdência complementar em nome dos executados: HELGA NASCIMENTO ANDRADE - CPF: 276.123.998-90, JEAN PONCIANO DO NASCIMENTO DIAS - CPF: 617.679.212-68 e MULTICLÍNICA CLÍNICA MÉDICA E DIAGNOSE LTDA - EPP - CNPJ: 01.238.106/0001-90. Em face do princípio da cooperação, deverá o exequente enviar esta decisão, que tem força de ofício/mandado, comprovando-o nos autos. A resposta deverá ser encaminhada a este Juízo, preferencialmente por e-mail corporativo (e-mail: 01vete.tag@tjdft.jus.br) ou no seguinte endereço físico: Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Taguatinga - VETE, Fórum de Taguatinga, área especial 23, setor 'C' norte, 1o andar, sala 102 , Taguatinga Norte - Brasília-DF, CEP: 72.115-901 (horário de atendimento: 12h às 19h), com menção do número deste processo (que consta no cabeçalho desta decisão). Aguarde-se a remessa e sua comprovação nos autos pelo exequente e resposta da instituição financeira, tudo em 60 (sessenta) dias, transcorridos os quais intime-se o exequente para impulsionar o processo, sob pena de extinção. Quanto às pesquisas ao CNIB, foi enviada ordem de pesquisa e indisponibilidade, conforme comprovantes em anexo. Com a resposta, dê-se vista ao credor para dizer acerca do interesse na penhora. Se infrutíferas as buscas, o processo será remetido ao arquivo, porque já ficou suspenso por mais de 1 (um) ano. Por fim, promova a Secretaria a inclusão do nome dos devedores no cadastro de inadimplentes, mediante o sistema SERASAJUD, adotando-se as cautelas de praxe. Intime-se. (ID 48712975 dos autos de origem) Aduzem os agravantes, em síntese, que, conforme exposto nos embargos à execução n. 0004738-48.2017.8.07.0007, a execução não se encontra embasada com título executivo, porquanto inexiste contrato, e o termo de cláusulas especiais que faz referência ao contrato fora juntado somente por cópia, desacompanhado dos extratos bancários ou outro documento que justifique a transferência do saldo da operação para a inadimplência. Mencionam que o d. magistrado determinou, naquele autos (ID 48722592), a intimação do exequente para a apresentação do contrato original no 123.518.721 e dos extratos referentes à operação de abertura de crédito, contudo, deu prosseguimento à execução, deferindo medidas constritivas. Afirmam que apenas em 18/03/2020, é que o agravado peticionou nos autos para atender ao comando judicial, contudo, apresentou a mesma cópia do termo de cláusulas especiais que foi anexa à petição inicial da ação executiva, atestada pelo expert como não sendo o contrato original, deixando, ainda, de apresentar os extratos referentes à abertura de crédito (ID’s 59631368 a 59631371 dos embargos à execução). Defendem, pois, que os documentos juntados possibilitam apenas o ingresso com demanda cognitiva. Asseveram que a ausência do contrato original deixa de garantir a ampla defesa dos agravantes, além de impedir a demonstração do abuso de direito praticado pelo Banco agravado, que declarou a inadimplência da operação bancaria sem sequer notificar as partes sobre o vencimento da dívida, ou ainda, possibilitar a recomposição do saldo devedor. Destacam que, diante da ausência do contrato, inexiste nos autos cláusula que autorize a cobrança de comissão de permanência, devendo, assim, ser excluída da evolução da dívida. Requerem, pois, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso. Preparo aos ID’s 16179169 e 16179173. É o relatório. Decido. O presente recurso não comporta conhecimento. Conforme consignado na decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos contra a decisão agravada, “ao contrário do que assevera o devedor, não houve reconhecimento da ausência de título que secunda a execução. Aliás, tal prefacial já foi afastada, conforme deliberação deste Juízo nos autos dos Embargos à Execução (id. 44495766).” Em consulta ao sistema eletrônico de acompanhamento processual desta Corte de Justiça, constata-se que toda a matéria tratada no presente agravo de instrumento foi abordada nos embargos à execução n. 0004738-48.2017.8.07.0007, opostos pelos agravantes em 12/05/2017 (ID 44495689), bem como apreciadas pelo d. Juízo de primeiro grau por meio da decisão a seguir transcrita: Instados a especificarem provas (fl. 192), o embargante requereu a realização perícia contábil (fls. 193-194), e o embargado o julgamento antecipado da lide (fl. 195). Antes de tudo, porém, reclama análise a prefacial suscitada pela embargante, quanto à carência da ação executiva, à falta de título válido e ausência do original do documento. No entanto, conforme se depreende dos autos (fls. 100-104), a execução está amparada em instrumento particular firmado pelo devedor (e garantes) e por duas testemunhas, a revelar a força executiva, nos termos do inc. III do art. 784 do CPC. Adicionalmente, títulos de tal natureza (que não são passíveis de circulação), prescindem da juntada de originais para aparelhar feito executivo. E, por fim, cuida-se de execução de contrato de abertura de crédito fixo (não rotativo), razão pela qual o documento em si mesmo basta para aparelhar a execução, sem necessidade da juntada de extratos bancários, já que o exequente contraiu empréstimo no valor de R$ 237.928,99 (fl. 100, item 3.8) para pagamento em 57 parcelas mensais consecutivas (fl. 101, item 6). Ademais, está evidente, noutro flanco, que a pessoa jurídica contraiu o débito para incrementar suas atividades empresariais, o que obsta o reconhecimento da relação de consumo, bem como a inversão do ônus da prova com lastro no Código de Defesa do Consumidor, máxime porque o próprio embargado poderia juntar os extratos de movimentação de sua conta bancária. Aliás, sobre a inversão do ônus da prova e o conceito de consumidor em casos tais, o SJT há muito sedimentou o seguinte: Cuidando-se de contrato bancário celebrado por pessoa jurídica para fins de aplicação em sua atividade produtiva, não incide na espécie o CDC, com o intuito da inversão do ônus probatório, porquanto não discutida a hipossuficiência da recorrente nos autos. (REsp 716386/SP, rel. Min. Aldir Passarinho, 4a T., DJe 05/08/2008). Conforme orientação adotada por esta Corte, a aquisição de bens ou a utilização de serviços, por pessoa natural ou jurídica, com escopo de implementar a sua atividade negocial, não se reputa como relação de consumo e, sim, como uma atividade de consumo intermediária. (REsp 701.370/PR, rel. Min. Jorge Scartezzini, 4a T., DJe 05/09/2005 Portanto, rechaçadas as prefaciais, a controvérsia posta nos autos cinge-se, agora, à existência de excesso de execução, consubstanciada na cobrança de valores que suplantam aos contratados, cujo ônus da prova é do embargante (CPC 373, I). Posto isso, afasto as prefaciais suscitadas pelo embargante e, noutro vértice, defiro a realização da perícia contábil para apurar, à guisa de quesito do juízo, se há cobrança de valores que suplantam aos contratados. Para tanto, nomeio o perito Frederico Lopes Aguiar (cadastrado no Sistema do Tribunal), que deverá ser intimado para apresentar sua proposta de honorários depois que as partes acostarem seus quesitos (no caso o embargado, pois o embargante já o fez, fls. 193-194). Os honorários do expert deverão ser adiantados pelo embargante, que requereu a prova (CPC 95) e 50% (cinquenta por cento) serão levantados no início dos trabalhos e o restante ao final, depois de entregue o laudo e prestados todos os esclarecimentos necessários (§ 4o do art. 465 do CPC). Fixo o prazo de 90 (noventa) dias para a entrega do laudo, a contar da intimação específica para realização dos trabalhos (CPC 421). Desde logo, pontifico que os quesitos números 1-4 (fl. 193) são totalmente irrelevantes, pois não dependem de conclusão pericial. Faculto às partes a indicação de assistentes técnicos e a formulação de quesitos (no caso apenas o embargado), no prazo comum de 05 (cinco) dias (CPC 421, § 1o). Intimem-se. Taguatinga-DF, 08 de janeiro de 2018. (ID 44495766, grifo nosso) Ante o quadro descrito, é possível denotar a tentativa dos agravantes de rediscutir questões apreciadas no longínquo ano de 2018, o que não se pode admitir, ante a ocorrência da preclusão. Ressalte-se que, à luz do disposto no art. 507 do Código de Processo Civil, se a questão tiver sido examinada e decidida pelo juízo, operando-se a preclusão, ainda que seja de ordem pública, não poderá ser novamente discutida, sob pena de se esvaziar o primado da segurança jurídica que informa a vocação de o processo sempre se impulsionar para frente. Confira-se o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça sobre o tema: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, ainda que se trate de matéria de ordem pública, tal fato não tem o condão de afastar a preclusão, quando a questão foi anteriormente decidida. (...) 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 697.155/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 12/12/2018, grifo nosso) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO DA DECISÃO RECORRIDA. SÚMULA 284/STF. COBERTURA SECURITÁRIA. INOPONIBILIDADE DE RESTRIÇÃO CONTRATUAL SEM DESTAQUE À PARTE CONTRÁRIA. SÚMULAS 283/STF E 5 E 7 STJ. PRECLUSÃO. CONHECIMENTO DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA (PRESCRIÇÃO) OBJETO DE PRÉVIA DECISÃO NÃO IMPUGNADA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. (...) 3. As matérias de ordem pública podem ser apreciadas a qualquer tempo nas instâncias ordinárias, todavia, existindo decisão anterior, opera-se a preclusão caso não haja impugnação no momento processual oportuno (cf. AgInt no REsp 1.447.224/MG, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/2/2018, DJe 26/2/2018). Caso concreto no qual não houve conhecimento da alegação de prescrição da pretensão, sob o fundamento de tal matéria ter sido objeto de despacho saneador, sem que o agravo retido interposto contra esta decisão tenha tido o conhecimento requerido nas razões de apelação. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1352510/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018, grifo nosso) No mesmo sentido, confiram-se os seguintes julgados desta egrégia Corte de Justiça: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR INDICADO NA INICIAL INTEGRALMENTE PAGO PELO DEVEDOR. PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR EM RAZÃO DE RETIFICAÇÃO DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. INDEFERIMENTO. PRECLUSÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO. RECURSO IMPROVIDO. (...) 3. Jurisprudência: "(...) 1. Não impugnada no momento processual adequado, ou havendo decisão anterior sobre a matéria, não se mostra possível nova apreciação, mesmo quando se tratar de matéria de ordem pública, visto que operada preclusão consumativa. 2. O art. 507 do novo Código de Processo Civil é claro ao dispor que é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão." (20160020150529AGI, Relatora Leila Arlanch 2a Turma cível, DJE: 01/08/2016). 4. Recurso improvido. (Acórdão n.1143882, 07053394320188070018, Relator: JOÃO EGMONT 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/12/2018, Publicado no DJE: 18/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/15. HIPÓTESES TAXATIVAS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. 1. Os embargos de declaração têm aplicação estrita e taxativa, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015 e não se prestam à rediscussão do mérito da causa, conforme jurisprudência sedimentada pelo STJ e por este Tribunal. 2. Não há vício no acórdão quando a matéria suscitada em embargos de declaração sequer foi apresentada na apelação, configurando nítida inovação recursal. 3. Questões de ordem pública, desde que solucionadas judicialmente e não impugnadas no recurso, também se sujeitam à preclusão. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.1135692, 20150610155904APC, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/11/2018, Publicado no DJE: 26/11/2018. Pág.: 423/430, grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO FIXADA EM DECISÃO ANTERIOR. 10% SOBRE O VALOR DA EXECUÇÃO. MATÉRIA PRECLUSA. REDISCUSSÃO. NÃO CABIMENTO. 1. A preclusão decorre de a questão ter sido examinada e decidida pelo Juízo, de modo que, ainda que seja de ordem pública, não poderá ser novamente discutida, sob pena de se esvaziar o primado da segurança jurídica que informa a vocação de o processo sempre se impulsionar para frente (art. 507 do Novo CPC). 2. Matéria suscitada e resolvida, ainda que se trate de ordem pública, sujeita-se à preclusão consumativa, o que obsta sua reapreciação. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão n.1128743, 07058388120188070000, Minha Relatoria, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 04/10/2018, Publicado no DJE: 09/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Nessa perspectiva, tem-se por operada a preclusão, o que enseja a não admissibilidade do presente recurso. Ante o exposto, com fulcro no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de maio de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora